Tribunal: STF
Processo: HC 105897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. RAZÕES DE APELAÇÃO. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. As razões do recurso de apelação que reproduzem os argumentos lançados nas alegações finais não incorrem em deficiência da defesa técnica a atrair declaração de nulidade, máxime nas hipóteses em que a peça infirmou todos os fundamentos da sentença condenatória.



    2. In casu, verificou-se defesa eficiente posto argumentar: a) que o réu não agiu com dolo; b) que não foi negligente, porquanto trafegava em velocidade compatível com a via; c) que ele não ultrapassou a pista de rolamento, uma vez que a colisão se deu nos limites dessa divisão; d) repetidamente, que não houve omissão de socorro, pois o resgate foi acionado por meio de telefone celular do paciente.



    3. O efeito devolutivo da apelação devolve ao tribunal o conhecimento amplo da matéria suscitada, permitindo ainda o exame das matérias de ofício que ainda não tenham sido resolvidas, o que fragiliza sobremaneira o argumento da deficiência da defesa técnica no caso sub judice.



    4. É que “o efeito devolutivo, tomado em profundidade, permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão” (Ada Pellegrini Grinover et alii, Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, nº 25; p. 156, nº 95).



    5. Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem.



    6. Ordem denegada.